Tribunal: TJDFT
Processo: 0015195-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0015195-68.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: MARGARIDA NUNES CHAVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adimplida a RPV de id 22792216, o feito aguardava a satisfação do precatório de id 11886037, observado o pagamento da preferência constitucional realizado (id 1886040), quando o exequente requereu a expedição de requisitório retificador ou complementar, com aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública (id 23592868). O pedido foi indeferido pelo em. Desembargador Mário Machado, em decisão de id 23902992, ao seguinte fundamento: ... Contudo, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, os cálculos da execução (ID 11886003) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão ID 0015195-68.2014.8.07.0000, cujo comando é seguinte: “Quanto à atualização monetária, e conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, incidem, a partir de 30/6/2009 e até a expedição dos requisitórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. É que, como deixou expresso o Ministro Luis Fux em voto proferido na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, continua em vigor o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, já que, nessa parte, não foi ele atingido pela declaração de inconstitucionalidade nas ADIs 4.357 e 4.425, pois sequer nelas foi impugnado, limitando-se a decisão por arrastamento à pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da Constituição Federal e o referido dispositivo infraconstitucional”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 11886006). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. Interposto agravo interno (id 24593746), o eg. Conselho Especial desta Corte negou provimento ao recurso (id 54130438). Em decisão de id 37030609, extinguiu-se a execução relativa aos honorários advocatícios, eis que satisfeita a obrigação, nos termos da sentença de id 26374245. O feito prosseguiu em relação ao credor principal, cujo precatório aguardava pagamento em ordem cronológica. Em sentença de id 42510994, homologou-se a proposta de acordo realizado entre as partes. Foram opostos embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno (id 54653040), ainda pendentes de apreciação. É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do RE n. 1.317.982, consolidou a orientação no sentido de que não importa em lesão à coisa julgada a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema n. 810. Assim, a despeito da ausência de vícios no acórdão embargado, mas considerando a divergência entre o acórdão de id 54130438 e as orientações traçadas pela Corte Suprema, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, imperiosa se torna a revisão da decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitório retificador ou complementar, com aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009. Isso porque a Suprema Corte entendeu que “inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.” Confira-se a ementa do julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” Tema 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Tese É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. (RE 1317982, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 12/12/2023, Publicação: 08/01/2024) Assim sendo, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração e determino o envio dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração de novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009. Após, apresentados os novos cálculos, intimem-se as partes para manifestação. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator